Tribunal: STF
Processo: ARE 1509286
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Perfetti Van Melle Brasil LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS-DIFAL Lei Complementar nº 190/2022 Pretensão mandamental voltada a impedir a cobrança do imposto no exercício de 2022, com fundamento nas garantias constitucionais de anterioridade nonagesimal e anual Possibilidade Lei Complementar que, além de estabelecer as normas gerais, possibilitou a cobrança do tributo, inserido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 87/2015 A Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a LCF nº 87/96 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, publicada em 05/01/2022, em seu art. 3º expressamente consignou que: "Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal." E, por sua vez, o art. 150, inciso III a alínea "c" da Constituição Federal, que fala da anterioridade nonagesimal, faz expressa remissão à alínea "b", que fala da anterioridade geral: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b (...). Assim, em vista do princípio da anterioridade, a cobrança do DIFAL só poderá se dar a partir de 1º de janeiro de 2023, quando a LC nº 190/2022 passará a produzir seus efeitos Suposta inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na Lei Estadual nº 17.470/2021 e Lei Complementar nº 190/22 que não pode ser apreciada por meio do presente mandamus Insurgência em face de lei em tese Sentença reformada Recurso parcialmente provido.”



    Após a interposição de embargos de declaração, a Corte de Origem conferiu efeito modificativo aos aclaratórios, em decisão assim ementada:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS/DIFAL Erro material Caso concreto que não se refere à aplicação do Tema nº 1093/STF Hipótese dos autos que versa sobre a aquisição de bens para integração do seu ativo imobilizado e uso e consumo em suas atividades, hipótese em que o diferencial é devido desde a promulgação da CF/88, conforme regulamentado inicialmente pelo Convênio ICMS 66/88 e depois pela da Lei Complementar 87/96 Inexistência de direito líquido e certo Acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de excepcional efeito modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação (mantendo a sentença).”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, §2º, VII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com a análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1425064 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente